Tribunal: TJDFT
Processo: 0742355-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742355-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JANETE JOANA VAN DER GEEST BRUGGER AUTOR: A. S. V. D. G. B. REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por A.S.V.D.G.B., representado por sua genitora JANETE JOANA VAN DER GEEST BRUGGER, contra decisão prolatada na ação de conhecimento no 0741998-92.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 212861598): “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, movida por A. S. V. D. G. B. em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL – LTDA. 2. O autor relata que sua genitora é titular do plano de saúde operado pela ré. 3. Aduz que, na condição de recém-nascido, solicitou sua inclusão no aludido plano como dependente daquela. 4. Narra que a ré negou o pedido, sob o argumento de que o plano de saúde não é mais comercializado, o que reputa abusivo. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a inclusão como dependente de sua genitora no plano de saúde em questão. 6. É o relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Dispõe o artigo 12, III, “a” e “b”, da Lei 9.656/98 sobre a obrigatoriedade de cobertura assistencial e inclusão do recém-nascido no plano de saúde, quando houver cobertura para atendimento obstétrico, hipótese dos autos (ID 212722012), nos seguintes termos: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: III - quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção 10. Em igual sentido, é o artigo 21, “c”, II e III, da Resolução Normativa ANS 465/2021: Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 19, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para: (...) c) pós-parto imediato, entendido como o período que abrange dez dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico; II - assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e III - opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção. (Grifou-se) 11. Confira-se, ainda, o seguinte aresto, prolatado por este E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO GENITOR. PLANO COM COBERTURA DE OBSTETRÍCIA. EXTENSÃO AO MENOR/NETO. CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É relevante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. O apelado nasceu aos 07/03/2023, prematuro de 34 semanas e 1 dia, com peso de 1590g, necessitando de internação em UTI neonatal desde o nascimento, inclusive com suporte ventilatório em uso de CPAP nasal, sem previsão de retirada ou de alta, consoante relatório médico. 3. O menor é filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e cujo plano assegura a cobertura ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. 4. Por sua vez, a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, 'a', assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. 5. No caso dos autos, a conduta ilícita da ré mostra-se presente diante da negativa de incluir o autor como beneficiário de seu plano de saúde, na qualidade de dependente, apesar de ser filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e de o plano assegurar a cobertura para obstetrícia. 6. Atentando-se ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação, pois atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência do TJDFT em casos análogos. 7. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida para majorar o valor de indenização por danos morais. (Acórdão 1864025, 07175291620238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) 12. Nesse contexto, o autor fez prova do seu nascimento em 16.8.2024 (ID 212722009), o que autoriza, em tese, a inclusão como dependente no plano de saúde do qual sua genitora é titular, haja vista o requerimento de ID 212722007, p. 4, datado de 05.9.2024. 13. Aliás, conforme se observa do documento de ID 212722015, existem outros dependentes cadastrados, a evidenciar a ausência de óbices práticos a essa inclusão. 14. A negativa de ID 212722014, no sentido de que o plano de saúde em testilha não é mais comercializado, por sua vez, carece de amparo lógico, pois, se vigente o contrato havido com a genitora do autor, o regramento convencionado a este se estende, no que diz respeito à sua inclusão como dependente. 15. Em outras palavras, se a genitora do autor e os dependentes de ID 212722015 ainda percebem a cobertura contratada, supõe-se, por conseguinte, que o plano de saúde está em vigor, mesmo que não mais comercializado a terceiros, a permitir sua regular execução e a atrair a probabilidade do direito invocado. 16. O perigo de dano, a seu turno, deriva da tenra idade autoral, que exige criterioso acompanhamento de saúde. 17. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR à ré a inclusão do autor na condição de dependente de sua genitora no plano de saúde desta (100581331) ou em plano equivalente, conferindo-lhe todas as coberturas correspondentes, independentemente de carência, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 17.1. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício/carta precatória, a qual deverá ser cumprida no seguinte endereço eletrônico: amiljuridicoemergencial@uhgbrasil.com.br. 17.2. Esta Serventia funciona das 12:00 às 19:00 e possui como endereço eletrônico: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 18. O autor foi intimado pela decisão de ID 212788513 para juntar aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança e contracheque de titularidade de seus representantes legais, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. 19. Contudo, deixou de assim proceder, a sugerir a ocultação de valores deste Juízo, com o escopo de obter a benesse pretendida, o que não se pode abonar. 20. Do exposto, ante a deliberada recusa em exibir a documentação solicitada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas iniciais. 21. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. 22. Ouça-se o Ministério Público.” Em suas razões, a agravante pede a concessão de antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para dar efeito suspensivo ativo ao presente agravo, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais até o julgamento final do recurso, por estarem presentes seus requisitos, evitando-se dano de difícil reparação aos agravantes, com o indeferimento da inicial, pelos fatos e fundamentos acima expostos. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao ora agravante, com fulcro nos fatos e fundamentos acima desenvolvidos. Assevera que o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Apesar dos fundamentos utilizados na decisão, não se pode olvidar que a hipossuficiência capaz de gerar o direito à gratuidade de justiça é do autor da ação e não de sua representante legal. Assim, considerando que o agravante é menor de idade, sem renda, presume-se a insuficiência de recursos, somente podendo ser ilidida por prova em sentido contrário. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da agravante, porquanto, o menor de idade não trabalha e não se confunde com seu representante legal. Essa é a jurisprudência desta Corte: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, levando em consideração somente a capacidade financeira da representante legal do agravante, menor de idade. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Em juízo, a pessoa da representante legal não se confunde com a do representado, seu filho menor, o qual goza da presunção de hipossuficiência, em face de sua tenra idade. 4. De acordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode considerar a situação financeira da representante legal do alimentando para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (07050064820188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/9/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O agravante defende que não possui condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que, em razão de sua menoridade, não exerce atividade laborativa. Além do mais, argumenta que a situação de hipossuficiência deve ser aferida independentemente da condição financeira de seus genitores e representantes legais. 2. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 3. Segundo entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça, para a finalidade de aferição da condição de hipossuficiência, não se deve considerar a situação financeira dos representantes legais do menor na hipótese em que a demanda é ajuizada exclusivamente por este, presumindo-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, já que não exerce atividade laborativa e depende exclusivamente dos seus pais. 4. Recurso conhecido e provido. (07064196220198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, DJE: 19/8/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTELEGAL DA MENOR POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.IMPOSSIBILIDADE. AUTORA MENOR DE IDADE SEM RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2. O pedido de gratuidade deve ser analisado de acordo com a situação financeira da parte requerente, e não de terceiros. Sendo a autora menor de idade que não trabalha, sua hipossuficiência é presumida, sendo incabível a averiguação da capacidade financeira de sua genitora, porquanto não é ela a parte do processo judicial, atuando apenas como representante legal. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (0728626-21.2020.8.07.0000, Relator: Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJ-e: 08/02/2021) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator